Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704474-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIONISIO FRANCISCO VETTORACI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVI. BANCO DO BRASIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SUPERÁVIT DESTINADOS AO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de ação ordinária, na qual o autor pretende a restituição dos valores de superávit em sua carteira de plano de benefícios previdenciários, os quais foram destinados ao patrocinador pela entidade de previdência complementar. 2. A pretensão de restituição de superávit destinado ao patrocinador pela entidade de previdência complementar está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 75 da Lei Complementar 109/2001 e não ao prazo geral previsto no art. 205 do Código Civil, dado que sua incidência não está adstrita à pretensão de complementação de aposentadoria, tendo aplicação genérica às pretensões que versem sobre as relações travadas entre a entidade e os beneficiários. 3. No caso dos autos, o ato que deu origem à pretensão do autor se deu na data de 30/11/2010, por meio da decisão 2010/515 da Diretoria Executiva e pela decisão 2010/063 do Conselho Deliberativo, por meio dos quais foi determinada a constituição de Fundo de Destinação da Reserva Especial ao Patrocinador. O autor recebeu o Benefício Especial Temporário parcial até dezembro de 2013, ao passo que a presente ação somente foi proposta em fevereiro de 2019, quando já ultrapassado o prazo quinquenal aplicável ao caso. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 205 do Código Civil e 75 da Lei Complementar 109/2001, porquanto, no presente caso, não se aplica o prazo prescricional do artigo 75 da Lei Complementar 109/01, uma vez que não envolve pretensão ao recebimento de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias nem tampouco a revisão de benefício previdenciário. Afirma que o que se pretende é a declaração da obrigação de os recorridos devolverem o benefício, decorrente da reserva especial, ilegalmente pago ao Banco do Brasil, equivalente exatamente às 48 (quarenta e oito) parcelas do BET que percebeu no período de março de 2011 a dezembro de 2013. Ressalta que a destinação de parte da reserva especial para o patrocinador, por meio do instituto da reversão de valores, via constituição de um fundo em favor do Banco do Brasil, configura um desvio. Assevera, ainda, que a prescrição, instituto que restringe temporalmente o exercício da pretensão, não pode ser interpretada extensivamente, e como não há prazo específico para o caso dos autos, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, sobejamente por não tratar de cobrança de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Assim, defende a inocorrência da prescrição reconhecida. Em contrarrazões, a Primeira recorrida pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 205 do Código Civil, e 75 da Lei Complementar 109/2001. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. NÃO EXISTÊNCIA. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 12. Nos termos do art. 75 da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91), a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp 804.485/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019 e o REsp 1874908, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2020. Além disso, o órgão julgador assentou que: (...) No caso dos autos, a pretensão do autor é de restituição do valor dos superávits de sua carteira de benefícios que foram destinados ao patrocinador pela entidade de previdência (...) Da análise dos autos verifica-se que o ato reputado como ilícito pelo autor se deu na data de 30/11/2010, por meio da decisão 2010/515 da Diretoria Executiva e pela decisão 2010/063 do Conselho Deliberativo, por meio dos quais foi determinada a constituição de Fundo de Destinação da Reserva Especial ao Patrocinador. O último recebimento do Benefício Especial Temporário – BET pelo autor, já com a redução devido à destinação de parte do Superávit ao patrocinador, foi em dezembro de 2013, conforme descrito na petição inicial. Assim, ainda que se considerasse a última parcela do BET recebido pelo autor, cobrança incidente em relação a tal mês já estaria fulminada pela prescrição, uma vez que a presente ação somente foi proposta na data de 26/02/2019, ou seja, já ultrapassados os cinco anos” (ID 13943435 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029